Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME COMPLEXO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONFIGURADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO MUNICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No processo penal vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade, seja esta relativa ou absoluta, sem a efetiva demonstração de prejuízo, consoante o disposto no art. 563 do CPP.
2. O crime de roubo consiste em crime complexo ofensivo não só ao patrimônio, como também à integridade física ou psíquica da vítima, uma vez que a execução é iniciada pela prática da violência ou grave ameaça e consumada pela subtração do bem pretendido.
3. Estando comprovado nos autos que a vítima teve a sua liberdade privada por tempo juridicamente relevante, deve ser mantida a incidência da majorante prevista no §2o, V, art. 157, do Código Penal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que a utilização de arma sem munição, como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento como a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo.
5. Considerando que o réu possui circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, é primário, a quantidade da pena aplicada se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2o, alínea c, do Código Penal, portanto, faz jus à fixação do regime aberto para o cumprimento de pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.